Tribunal: TJES
Processo: 5002672-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002672-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CACILDA RONCETTI DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002672-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CACILDA RONCETTI DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADAGILZIA MARTINS ROSA - ES28036-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANA BEATRIZ PASSAMANI - ES8491, BENTO MACHADO GUIMARAES FILHO - ES4732, FERNANDO TALHATE DE SOUZA - ES14151-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CACILDA RONCETTI DA SILVA
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/03 do evento 2372552), proferida pelo douto magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial registrada sob o nº 1008417-25.1998.8.08.0024 (024970027363), movida pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada (evento 2372712) por aquela.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2372306, em síntese, a agravante alega que:
(I)
“o termo de penhora estava com valor demasiadamente excessivo, pois a planilha apresentada pelo próprio Agravado, relata o numerário inferior ao descrito no termo de penhora” (fl. 08); e que
(II)
“merece também reforma, o quantum deferido de penhora, pois o percentual de 30% onera substancialmente as finanças da empresa CR da Silva Treinamentos” (fl. 09).

Indeferido o pleito de assistência judiciária gratuita (evento nº 2498029), a parte agravante comprovou o preparo no evento nº 2621798.

Contrarrazões ofertadas pelo banco agravado no evento nº 2509130, em que alega preliminarmente, a ausência de cabimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Considerando que o recurso se encontra pronto para julgamento, cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Adiro ao relatório já lançado nestes autos.

Conforme relatado, a instituição agravada suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como a constrição deferida sobre 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa CR DA SILVA TREINAMENTOS ME.

Logo, é inequívoca a observância da regra do artigo 1.016, inciso III, do CPC, pelas razões recursais.

Firme a tais considerações,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CACILDA RONCETTI DA SILVA
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/03 do evento 2372552), proferida pelo douto magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial registrada sob o nº 1008417-25.1998.8.08.0024 (024970027363), movida pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada (evento 2372712) por aquela.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2372306, em síntese, a agravante alega que:
(I)
“o termo de penhora estava com valor demasiadamente excessivo, pois a planilha apresentada pelo próprio Agravado, relata o numerário inferior ao descrito no termo de penhora” (fl. 08); e que
(II)
“merece também reforma, o quantum deferido de penhora, pois o percentual de 30% onera substancialmente as finanças da empresa CR da Silva Treinamentos” (fl. 09).

A exceção de pré-executividade cuida de mecanismo de defesa cabível no caso de a matéria arguida ser cognoscível de ofício pelo magistrado e não demandar dilação probatória, consoante preconiza o enunciado da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

As principais características desse instituto são as seguintes: “
a) atipicidade: não há regramento legal a respeito do tema; b) limitação probatória: somente as questões que se podem provar documentalmente poderiam ser alegadas; c) informalidade: a alegação poderia ser feita por simples petição
”
2
.

Nesta hipótese, quanto ao alegado excesso de execução, o próprio agravado confirma a existência de erro material quanto ao valor executado constante no mandado de intimação expedido pela 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, o que afasta, de plano, a pretensão recursal quanto a este ponto.

Por fim, revela-se plenamente possível, no caso concreto, a determinação excepcional da penhora sobre parte do faturamento de empresa com o propósito de saldar a dívida executada, dada a impossibilidade da quitação do débito cuja satisfação vem sendo buscada desde o ano de 1992, por outros meios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR O DÉBITO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PERCENTUAL FIXADO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não localizados bens do devedor suficientes para saldar o débito, mostra-se possível direcionar a penhora para o faturamento da empresa. 2. A modificação do entendimento do Tribunal de origem quanto ao esgotamento dos meios de localização de bens do executado exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. A revisão do julgado quanto à impossibilidade de a empresa executada arcar com a penhora no percentual de 10% do seu faturamento mensal importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.017.879/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022.)

Note-se que a parte executada limita-se a discutir o montante exequendo e os meios de execução deferidos pelo juízo
a quo
, sem, contudo, propor alternativas para a quitação do débito que já vem sendo perseguido há trinta anos.

Ademais, o percentual de constrição deferido, na ordem de 30% (trinta por cento), revela-se adequado para a manutenção da saúde financeira da empresa, ao tempo que contribuirá para o pagamento do débito executado. A aplicação do referido percentual encontra respaldo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RECEBIMENTO DE CRÉDITOS PELA PARTE EXEQUENTE POR LONGO PERÍODO. Possibilidade de penhora sobre percentual de faturamento da empresa. Inteligência do Artigo 866 do Código de Processo Civil. Penhora sobre percentual de faturamento da empresa que não implica em ofensa ao princípio da menor onerosidade na execução. Necessidade de fixação de percentual para os descontos, sob pena de inviabilizar as atividades da empresa executada. Fixação de percentual de desconto mensal de faturamento no patamar de 30% (trinta por cento) até a satisfação integral do débito excutido devidamente atualizado. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2266043-66.2021.8.26.0000; Ac. 15655108; Guarulhos; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Dalla Déa Barone; Julg. 10/05/2022; DJESP 16/05/2022; Pág. 1879)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 812.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO IDENTIFICAÇÃO
–
REJEITADA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MERO ERRO MATERIAL CONSTANTE DO MANDADO DE INTIMAÇÃO – CONSTRIÇÃO SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – PERCENTUAL DE 30% - ADEQUAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
:

1.
O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como a constrição deferida sobre 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa CR DA SILVA TREINAMENTOS ME. Logo, é inequívoca a observância da regra do artigo 1.016, inciso III, do CPC, pelas razões recursais.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1.
Quanto ao alegado excesso de execução, o próprio agravado confirma a existência de erro material quanto ao valor executado constante no mandado de intimação expedido pela 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, o que afasta, de plano, a pretensão recursal quanto a este ponto.

2. R
evela-se plenamente possível, no caso concreto, a determinação excepcional da penhora sobre parte do faturamento de empresa com o propósito de saldar a dívida executada, dada a impossibilidade da quitação do débito cuja satisfação vem sendo buscada desde o ano de 1992, por outros meios.

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo banco agravado e, no mérito, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.